Tribunal: CARF
Processo: 13502.720228/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.720228/2011-71
ACÓRDÃO
3202-002.487 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASKEM S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/11/1988 a 31/12/1988, 01/09/1989 a 31/10/1991
COISA JULGADA. LIQUIDAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
Regularmente analisada a compensação de débitos fiscais realizada no ano
de 1988 em cotejo a decisão judicial, averiguado o montante e a
regularidade do crédito, assiste a autoridade administrativa a decisão
definitiva sobre o deslinde da questão.
ACÓRDÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.487 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720228/2011-71
2

RELATÓRIO
Trata o presente pedido de indeferimento de compensação reconhecida em ação
judicial que deu provimento ao indébito relativo ao FINSOCIAL, em desfavor da Recorrente
BRASKEM S/A.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
4. O processo em exame deve sua origem a duas declarações de compensação apresentadas
pela Braskem S/A, a primeira transmitida em 28/05/2007 (fls. 5/10) e a segunda em
07/06/2007 (fls. 11/16).

5. Ambas têm por escopo a compensação de débitos próprios com supostos créditos de
Finsocial amparados em decisão judicial transitada em julgado que condenou a União a
restituir os valores dessa contribuição recolhidos indevidamente acima da alíquota de 0,5%.

6. A contribuinte apresentou pedido de habilitação desses créditos (fl. 38), discriminados na
planilha anexa à fl. 91, o qual foi deferido pela Administração, conforme despacho
decisório proferido nos autos do processo n° 13502-000.844/2006-45 (fl. 87), protocolizado
com esse fim, seguido de um parecer que autorizou a retificação do montante pleiteado (fls.
92/93).

7. A autoridade fiscal encarregada do exame das declarações intimou o sujeito passivo a
fornecer documentos comprobatórios dos créditos em apreço, lavrando com esse objetivo
os Termos de Intimação Fiscal n° 0339/2011 (fl. 100), n° 0436/2011 (fl. 269) e n°
0546/2011 (fls. 272/273).

8. Em despacho decisório exarado nas fls. 316/328, a DRF/Camaçari , em face da
insuficiência da documentação apresentada pela empresa, não homologou as compensações
declaradas.

9. Tomando ciência da decisão em 09/12/2011 (fl. 342), o sujeito passivo apresentou em
09/01/2012 (fl. 343) — tempestivamente portanto — a manifestação de inconformidade
anexa às fls. 345/355, acompanhada dos documentos enfeixados nas fls. 356/427, na qual
alega em síntese que:

Da origem dos créditos compensados

1) é detentora do direito de compensar o montante do Finsocial recolhido no que exceder a
alíquota de 0,5%, conforme acórdão proferido nos autos da ação ordinária n° 92.0373-7, já
transitado em julgado, cujo dispositivo reproduz nas fls. 346/347;

2) as principais peças processuais dessa ação, relacionadas na fl. 346, se acham anexas ao
presente recurso;

3) assim sendo, instruiu o pedido de habilitação de crédito com a planilha anexa e os
respectivos DARF (documentos n° 10 e n° 11);

4) foram precisamente tais recolhimentos — expressamente confirmados nos itens 36 e 37
da decisão recorrida — que geraram o indébito compensado, considerando-se para tanto
apenas a alíquota que excedeu a 0,5%;

Da decisão recorrida

Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.487 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720228/2011-71
3
5) conforme mostram os excertos do despacho transcritos nas fls. 348/350, a não
homologação se deve à suposta ausência de comprovação documental do direito creditório
concernente à demonstração da base de cálculo do Finsocial (para tanto, foi requerida a
apresentação dos livros de apuração de ICMS e IPI e demonstrativo da base de cálculo
dessa contribuição, todos relativos ao período do indébito);

6) a leitura desses trechos revela que a decisão recorrida considerou como único documento
hábil para atestar a liquidez do direito creditório compensado a demonstração da base de
cálculo do Finsocial;

Dos documentos comprobatórios do crédito

7) incorre em flagrante equívoco o despacho decisório, na medida em que o indébito
responsável pela gênese do crédito compensado não se originou de depósitos judiciais, mas
foi integralmente recolhido em DARF;

8) o equívoco cometido se deve ao fato de a análise da compensação realizada nos
presentes autos ter-se efetuado em conjunto com o encontro de contas objeto do PAF
13502.720227/2011-27, este sim arrimado em montantes depositados judicialmente, tanto
que as intimações n° 0436/2011 e n° 0546/2011 se referem a ambos os processos;

9) ademais, todos os DARF que deram origem ao indébito, cujos valores coincidem com
aqueles constantes na planilha que instruiu o pedido de habilitação, foram recolhidos
exclusivamente pela CPC - Companhia Petroquímica de Camaçari, de modo que não se
justifica a exibição dos livros da CPC - Companhia Petroquímica de São Paulo, sendo estes
últimos os únicos documentos que deixou de apresentar;

10) com efeito, apresentou todos os Livros de Apuração de ICMS e de IPI da CPC -
Companhia Petroquímica de Camaçari relativos ao período de dezembro de 1988 a
novembro de 1991, ao qual se refere o indébito;

11) assim, conclui-se que os Livros de Apuração de ICMS e de IPI da CPC - Companhia
Petroquímica de São Paulo — únicos livros solicitados no curso do processo e não
apresentados pela recorrente — são irrelevantes/impertinentes para fins de análise da
compensação objeto dos presentes autos, visto que essa empresa não realizou os
recolhimentos responsáveis pela gênese do crédito compensado;

12) conclui-se também que constam dos autos todos os documentos que permitem a
quantificação do indébito (relativos à CPC — Companhia Petroquímica de Camaçari),
inclusive no que diz respeito à desnecessária composição da base de cálculo do Finsocial
(caso essa autoridade julgadora considere tal procedimento necessário), pelo que se impõe a
homologação da compensação declarada, ante a cabal comprovação documental do direito
creditório.

13) por fim, como as guias DARF ora anexas (documento n° 11) possuem valor probante
da quantia efetivamente recolhida e dada a impossibilidade de revisão das bases de cálculo
utilizadas para tanto (ante o transcurso do prazo decadencial), deve-se admitir que estas
foram calculadas adequadamente em conformidade com a legislação em vigor à época, que
impunha indevidamente a adoção de alíquota superior a 0,5%;

14) neste sentido o precedente de julgado administrativo constante da própria decisão
recorrida: "Já a liquidez do direito há de ser comprovada pela demonstração do quantum
recolhido indevidamente, seja através de guias de pagamento, seja através da comprovação
das bases de cálculo sobre as quais ocorreram os fatos geradores”;

15) ainda que assim não fosse, persistem razões que militam em prol da revisão da decisão
recorrida;

Do prazo para manutenção de documentos fiscais
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.487 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720228/2011-71
4

16) admitindo, ainda que para fins meramente argumentativos, que persista a
obrigatoriedade de exibição de documentação fiscal alheia ao direito creditório compensado
(referente à CIA Petroquímica São Paulo), convém ponderar que o prazo de guarda e
exibição de documentos fiscais de registro obrigatório, se acha regulado pelo art. 195 do
CTN, segundo o qual “Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram” (grifos da
contribuinte);

17) ora, no caso, os Livros de Apuração de ICMS e de IPI relativos ao período de dezembro
de 1988 a novembro de 1991foram inicialmente requisitados por meio da Intimação n°
339/2011, recebida pela recorrente em 25/05/2011, ou seja, aproximadamente 20 anos após;

18)isso sem contar que a memória discriminativa da base de cálculo do Finsocial (outro
documento mencionado pela decisão recorrida), nem sequer constitui registro de
escrituração obrigatória;

19) além disso — em caso de crédito decorrente de decisão transitada em julgado na esfera
judicial —, o art. 50, § 1°, da IN n° 600/2005, vigente à época da declaração de
compensação, condicionava o reconhecimento do direito creditório tão somente à exibição
das peças processuais da ação judicial;

Do pedido 20) diante do exposto, requer a reforma integral da decisão de primeira instância
e a homologação das compensações declaradas.

10. É o relatório.
Em decisão por unanimidade, a 6a TURMA/DRJ/SP votou para JULGAR
IMPROCEDENTE A MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES

Período de apuração: 01/11/1988 a 31/12/1988, 01/09/1989 a 31/10/1991

COISA JULGADA. LIQUIDAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA
A liquidação de título judicial na esfera administrativa, para fins de compensação com
débitos fiscais, sujeita o contribuinte à legislação federal específica, que confere à Receita
Federal do Brasil amplos poderes para averiguar o montante e a regularidade do crédito,
inclusive no tocante à base de cálculo. Quanto ao ano de 1988, a decisão judicial deixou
clara a inexistência de indébito.

Manifestação de Inconformidade Improcedente

Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:

DA QUESTÃO CONTROVERTIDA NOS AUTOS E DOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO

Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.487 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720228/2011-71
5
DA IMPERTINÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA – IMPOSSIBILIDADE DA
REVISÃO DA BASE IMPONÍVEL DO FINSOCIAL – TRANSCURSO DE PRAZO
DECADENCIAL

DA SUFICIÊNCIA DA DOCUMENTACAO EXIGIDA – NATUREZA E PRAZO DE
GUARDA DE DOCUMENTOS

Por fim, pede o que se segue:

Diante de todo o exposto, requer seja integralmente reformado o julgado recorrido, no
sentido de acolher os pedidos a seguir articulados:

1) Seja integralmente homologada a compensação declarada, tendo em conta a
impossibilidade de revisão das bases tributáveis que deram origem ao indébito (ex vi do
disposto no artigo 150, parágrafo 4 do CTN), devendo prevalecer os documentos de
arrecadação constantes dos autos (e reconhecidos como válidos e autênticos pelos julgados
pretéritos) para fins de liquidação do direito creditório aproveitado pela Recorrente;

2) Arrimando-se na dicção dada ao artigo 74, §11o da Lei n.o 9.430/96 e nos artigos 16, IV e
18 do Decreto n.o 70.235/72, seja determinada diligencia no sentido de impor a autoridade
administrativa local a apreciação da documentação já constante dos autos (notadamente
guias de recolhimento, livros de apuração de ICMS/IPI e planilha de atualização do
indébito), ante a pronuncia que ora se requer de sua suficiência e adequação para fins de
liquidação do montante do indébito e subsequente validação da compensação declarada.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
A matéria controversa em sede de Recurso Voluntário se assenta sobre a liquidez do
indébito, especificadamente sobre a pertinência e suficiência da documentação apresentada pela
Requerente, imprescindível para examinar a quantificação do montante pleiteado.
A Recorrente questiona a (im)possibilidade de compensação declarada cuja origem
do débito é o recolhimento de Finsocial, reconhecida em decisão judicial transitada em julgado
proferida nos autos da ação ordinária no 92.0373-7 e submetida à prévia habilitação nos autos do
processo administrativo no 13502.000844/2006-45.
No entendimento do julgador a quo, em despacho decisório exarado nas fls. 316/328,
as compensações declaradas não puderam ser homologadas face a insuficiência da documentação
apresentada pela Requerente. No caso em comento, a negativa se pautou na ausência de
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.487 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720228/2011-71
6
comprovação documental do direito creditório concernente à demonstração da base de cálculo do
Finsocial (para tanto, foi requerida a apresentação dos livros de apuração de ICMS e IPI e
demonstrativo da base de cálculo dessa contribuição, todos relativos ao período do indébito).
Com efeito, após análise da documentação apresentada a autoridade fiscal concluiu o
que se segue:

22. A autoridade fiscal esclarece no despacho decisório que a contribuinte deixou de
apresentar os seguintes documentos solicitados no Termo de Intimação Fiscal n° 0546/2011
(fls. 272/273), indispensáveis à recomposição da base de cálculo do Finsocial.

a) (...)

b) Memórias de cálculo relativas à composição da base de cálculo do Finsocial,
discriminada por estabelecimento (matriz e filiais).

23. Os livros mencionados no item “a” são desnecessários, como alega a recorrente, visto
que todos os pagamentos listados na planilha anexa à fl. 91, conforme já assinalei, foram
feitos pela Companhia Petroquímica Camaçari.

24. Já as memórias de cálculo, ao contrário do que alega, são de fato imprescindíveis,
não sendo possível sem elas quantificar com precisão as bases de cálculo mensais.

Após intimada, a Recorrente forneceu os seguintes documentos comprobatórios dos
créditos: i) Livros de Apuração do ICMS e IPI. Todavia deixou de apresentar comprovação do
direito creditório concernente à demonstração da base de cálculo do FINSOCIAL.
Isto posto, em seu Recurso Voluntário, a Recorrente sustenta que as bases tributáveis
dos recolhimentos de FINSOCIAL foram devidamente comprovadas, haja vista que foi apresentada
a íntegra dos Livros de Apuração de ICMS e de IPI relativos ao período correspondente ao indébito
pleiteado.
Para reforçar seu entendimento, a Recorrente cita o Acórdão 3301-003.032 da 3a
Câmara / 1 Turma Ordinária, constante do processo 13826.000312/99-10, que ao tratar de matéria
similar em sede de diligência concluiu pela comprovação parcial do crédito requisitado. Observe-se
que no julgamento supracitado a autoridade administrativa considerou hígida a documentação
acostada aos autos para atestar a liquidez e certeza do crédito tributário.
Nada obstante, a mesma situação não se verifica no presente processo haja vista que
a documentação acostada aos autos não é suficiente para comprovar o direito creditório alegado.
Com efeito, a Recorrente obteve através da via judicial o direito de restituição dos
valores recolhidos a título de FINSOCIAL que superassem a alíquota de 0,5%. Ocorre que para
tanto, na esfera administrativa a liquidez do direito há de ser comprovada pela demonstração do
quantum recolhido indevidamente, seja através de guias de pagamento, seja através da comprovação
das bases de cálculo sobre as quais ocorreram os fatos geradores.
Nesse diapasão, reproduzo as conclusões da autoridade fiscal sobre os documentos
apresentados:
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.487 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720228/2011-71
7

25. Com efeito, embora tenha a contribuinte fornecido os Livros de Apuração do IPI e
do ICMS da Companhia Petroquímica Camaçari, estes últimos reproduzidos nas fls.
121/207 e 210/219, eles não são suficientes para apurar o valor tributável do Finsocial.
Primeiro, porque, aparentemente, se referem apenas à matriz, não abrangendo as
operações realizadas pelas filiais, em número de quatro, relacionadas no Termo de
Intimação Fiscal n° 0546/2011. Segundo, porque não trazem todas as operações sujeitas
à incidência dessa contribuição, mas apenas aquelas tributadas no âmbito dos impostos
citados.

26. Além disso, não se deve olvidar que a base de cálculo do Finsocial é a receita bruta da
venda de mercadorias e serviços, consoante o art. 1°, § 1°, inciso “a”, do Decreto-lei n°
1.940/82, porém ajustada pelas exclusões previstas no § 4° do mesmo artigo. Ora, os
valores excluídos, em princípio, só poderiam ser encontrados nas memórias de cálculo
utilizadas pela empresa ao apurar a contribuição devida em cada período de
apuração.

27. A defendente não só deixou de apresentar tais documentos, alegando não tê-los
localizado (fl. 285), mas também não informou a participação das filiais da
Companhia Petroquímica Camaçari na composição da base de cálculo do Finsocial.
(Grifos nossos) (Fls. 434/435).

Ora, a apresentação pela Requerente dos Livros de Apuração do ICMS e IPI
desacompanhados das respectivas memórias de cálculo do FINSOCIAL não são documentos
suficientes para comprovar a liquidez e certeza do crédito pela impossibilidade de individualizar as
empresas que fizeram o respectivo recolhimento, bem como pela impossibilidade de determinar as
exclusões que não integram a base de cálculo do FINSOCIAL.
Portanto, não seria facultado a fiscalização realizar uma estimativa com base em
presunções sobre o montante que de fato comporia a base de cálculo para corroborar o direito ao
crédito pleiteado pela Recorrente.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.487 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720228/2011-71
8

Fl. 476
DF CARF MF
Original